Tribunal: TJMT
Processo: 1020726-08.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020726-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA - CPF: 033.151.863-59 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ÍNDICE DE CORREÇÃO
monetária mantida
-
incidência
A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 580/STJ) - S
ENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), logo, não merece reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020726-08.2019.8.11.0041

APELANTE:

FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA
visando reformar a r. sentença proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM.

Juiza Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima,
que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) nº
1020726-08.2019.8.11.0041,
a
juizado em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50.

A apelante alega que o valor a ser arbitrado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem que isso signifique enriquecimento ilícito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como requer a aplicação de correção monetária com índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29.12.2006 (pois a partir desta data, esse valor permaneceu fixo, não havendo qualquer reajuste ou correção até a presente data).

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 62534487.

Houve o recolhimento do preparo, consoante Id. 62534481.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO DENISON NECO DA SILVA
, ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como requer a aplicação de correção monetária com índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29.12.2006 (pois a partir desta data, esse valor permaneceu fixo, não havendo qualquer reajuste ou correção até a presente data).

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se é cabível a majoração da verba honorária para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para fins de remunerar de forma digna o trabalho realizado pelo advogado.

Considerando os argumentos expostos pela recorrente, adianto que o recurso merece parcial provimento para se adequar ao
montante fixado por esta Câmara em casos análogos.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, os honorários advocatícios fixados no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) se mostram adequados para remunerar o trabalho realizado pelo advogado, eis que está em observância a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja importância está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, quanto ao pedido de aplicação de correção monetária com índice INPC,
a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006
, que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29.12.2006 (pois a partir desta data, esse valor permaneceu fixo, não havendo qualquer reajuste ou correção até a presente data), sem razão o recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 580, que diz
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”
.

Diante disso, não merece reparos a r. sentença, nesse ponto, haja vista o termo inicial da correção monetária incide desde a data do evento danoso, como bem consignou a magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – SÚMULA 580/STJ - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

IV -
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
.(N.U 1022103-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 ( mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020